Tribunal: STF
Processo: HC 269970
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO INTERESTADUAL DE DROGAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. MAJORAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. ILEGALIDADE MANIFESTA NÃO DEMONSTRADA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.

Relatório
1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 23.3.2026, por Luís Octávio Outeiral Velho e outra, advogados, em benefício de Odair Marinho dos Santos, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 13.3.2026, desprovido o Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 1.057.544, Relator o Ministro Ribeiro Dantas.
O caso
2. Consta do processo ter sido o paciente condenado às penas de nove anos e onze meses de reclusão, em regime inicial fechado, e de novecentos e noventa e um dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei n. 11.343/2006).

3. O Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul negou provimento à apelação interposta pela defesa:
“EMENTA – APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO INTERESTADUAL DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INSURGÊNCIA DEFENSIVA – DOSIMETRIA DA PENA – REPROVAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME – MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. 
A sofisticação do crime evidenciada pela ocultação de grande quantidade de droga em carregamento de alimentos, com o desiderato de dificultar a fiscalização, atribui maior reprovação ao delito e, por isso, pode repercutir negativamente na dosagem da pena. 
Recurso não provido” (fl. 1, e-doc. 6).

4. Contra esse acórdão, a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 1.057.544 no Superior Tribunal de Justiça. Em 11.12.2025, o Relator, Ministro Ribeiro Dantas, não conheceu da impetração.

Essa decisão foi mantida pela Quinta Turma, que desproveu o agravo regimental da defesa:
“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TRÁFICO DE DROGAS. PENA-BASE. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do habeas corpus, sob o fundamento de que o writ foi utilizado como substitutivo de revisão criminal, em situação na qual não se configurou a competência originária do Superior Tribunal de Justiça. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
2. A questão em discussão consiste em saber se o habeas corpus pode ser utilizado como substitutivo de revisão criminal para readequação da dosimetria da pena. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
3. O habeas corpus não pode ser conhecido quando utilizado como substitutivo de revisão criminal, em razão do trânsito em julgado da decisão condenatória das instâncias de origem, 
admitindo-se o seu conhecimento apenas em hipóteses excepcionais de flagrante ilegalidade. 
4. Não há flagrante ilegalidade na dosimetria da pena que justifique a concessão de ordem, de ofício, considerando que os argumentos apresentados pelo agravante foram devidamente analisados na decisão agravada. 
5. A defesa pretende reabrir discussão de mérito já decidido pelas instâncias ordinárias, o que confere à impetração nítido caráter revisional, incompatível com a via eleita. 
6. Os fundamentos adotados pelas instâncias ordinárias revelam motivação robusta para a exasperação da pena-base, nos termos do art. 59 do Código Penal e do art. 42 da Lei nº 11.343/2006, considerando a valoração negativa dos antecedentes, da quantidade e natureza do entorpecente (2.100kg de maconha) e das circunstâncias do delito. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido. 
Tese de julgamento: 
1. O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal, salvo em hipóteses excepcionais de flagrante ilegalidade. 
2. A competência do Superior Tribunal de Justiça para revisão criminal limita-se aos seus próprios julgados, conforme o art. 105, I, ‘e’, da Constituição da República. 
3. A reabertura de discussão de mérito já decidido pelas instâncias ordinárias, por meio de habeas corpus, caracteriza inadequação da via eleita” (fls. 1-2, e-doc. 8).

5. Esse acórdão é objeto do presente habeas corpus. Os impetrantes alegam que “o d. Juízo de 1º grau entendeu que o fato do entorpecente estar ‘oculto’, isto é, embaixo de uma carga de milho, bem como estar o Paciente na companhia do filho, que não sabia da situação e foi preso, seriam elementos aptos a negativar às circunstâncias do crime praticado” (fl. 2, e-doc. 1).
Sustentam que “tal entendimento não encontra agasalho legal. Isso porque, a conduta descrita pelo d. Juízo da origem, ‘de esconder o entorpecente embaixo da carga’, não traz nada de extraordinário aos fatos, ainda mais quando observado que este é o modus operandi típico na região próximas às fronteiras, onde o tráfico ocorre primordialmente por estradas” (fl. 2, e-doc. 1).

Acrescentam que “o fato do Paciente ser bom ou mal exemplo de genitor, ou de ter traído ou não a confiança de seu filho e de sua família, nada tem a ver com o crime que praticou, sendo certo, na visão da defesa, que as consequências da conduta do Paciente com seu filho deverão ser dosadas pela família, e não pelo Poder Judiciário quando da valoração das circunstâncias da prática de crime que em nada tem a ver com relações familiares” (fl. 3, e-doc. 1).

Estes os requerimentos e os pedidos:
“4.1. Ex positis, na esteira liminar, requer-se: seja neutralizada a moduladora das circunstâncias do crime, readequando-se, outrossim a reprimenda imposta ao Paciente, conforme exposto suso; 
4.2. Subsidiariamente, se porventura não seja esse o entendimento de Vossa Excelência, ante o acervo dos autos e a fundamentação supra, seja concedida a ordem de writ de ofício, nos termos do artigo 647-A do Código de Processo Penal; 
4.3. no mérito: seja concedida a ordem de habeas corpus para neutralizar a circunstância judicial negativa atinente às circunstâncias do crime, conforme exposto suso; 
4.4. por fim, que todas as intimações do presente writ sejam direcionadas aos advogados DR. LUÍS OCTÁVIO OUTEIRAL VELHO – OAB/SC N. 53.254-B E DRª ANA CAROLINA RODRIGUES DOS SANTOS – OAB/MS N. 28.251, sob pena de nulidade” (fl. 5, e-doc. 1).

Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.

6. O pedido apresentado pelos impetrantes é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.

7. Este Supremo Tribunal consolidou jurisprudência no sentido de que, em habeas corpus, “a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da ‘motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão’ (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence)” (HC n. 156.756-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 19.11.2018). No mesmo sentido, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS E TENTATIVA DE HOMICÍDIOS. PRETENSÃO DE REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. IDÊNTICOS PEDIDO E OBJETO DE RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS INTERPOSTO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DO CÁLCULO DA PENA. CRIME CONTINUADO ESPECÍFICO (PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 71 DO CÓDIGO PENAL). INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ILEGALIDADE NA DOSIMETRIA DA PENA E IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RHC n. 244.359-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 5.9.2024).

“AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PONDERAÇÃO E REEXAME DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS REFERIDAS NO ART. 59, DO CÓDIGO PENAL: INVIABILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 
I. Caso em exame 
1. Dosimetria. 
II. Questão em discussão 
2. Pretendido refazimento da dosimetria da pena aplicada. 
III. Razões de decidir 
3. O habeas corpus não permite que se proceda à ponderação e ao reexame das circunstâncias judiciais referidas no art. 59, do Código Penal, consideradas na sentença condenatória. 
4. Faz-se possível, nesta oportunidade, ‘[...] apenas o controle da legalidade dos critérios utilizados, com a correção de eventuais arbitrariedades’ (HC 129.920 AgR/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 18/12/2015), iniquidades que não se verificam no presente caso. 
IV. Dispositivo
Agravo regimental ao qual se nega provimento” (RHC n. 246.911-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 30.10.2024).

“Direito penal. Agravo regimental no habeas corpus. Mérito não apreciado pelo Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausente teratologia a justificar a superação do óbice. Dosimetria. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a revisão da dosimetria em sede de habeas corpus somente é possível quando verificada nela teratologia. Agravo improvido” (HC n. 245.542-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 25.10.2024).

8. Na espécie vertente, o paciente foi condenado às penas de nove anos e onze meses de reclusão, em regime inicial fechado, e de novecentos e noventa e um dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas, por ter realizado o transporte interestadual de 2.100 quilogramas de maconha ocultados em carga de milho.

Nesta impetração, os impetrantes se insurgem contra a desvaloração, pelo magistrado de primeira instância, das circunstâncias do crime, as quais, conforme decidido, seriam negativas em razão de o paciente ter ocultado a droga em carga de milho e de ter envolvido seu filho inocente na situação, colocando-o em risco e causando sua prisão no momento da abordagem:
“Quanto a culpabilidade é normal. O réu ostenta antecedentes, conforme certidão de f. 104/106, com uma condenação referente aos autos 0000343-22.2016.8.12.0035. Anote-se, ainda, que em consulta ao SEEU (Execução de Pena 6000003-97.2021.8.12.0035), o réu possui outra condenação referente aos autos 0000650-22.2018.403.6006 – Primeira Vara Federal de Naviraí/MS. Assim, a mais antiga será considerada como maus antecedentes e a mais nova como reincidência na segunda fase. Conduta social e personalidade não aferidas. Os motivos são comuns à espécie, ou seja, a ganância inconsequente, o enriquecimento ilícito às custas do vício alheio. As circunstâncias são prejudiciais, pois a droga era transportada oculta em uma carga de milho, dificultando a vigilância policial, o que reputo de maior censura. Ademais, envolveu o seu próprio filho (totalmente alheio à situação), expondo-o a risco, tanto que preso no momento da abordagem policial, ao passo que o presente acusado evadiu-se, abandonando o filho a própria sorte. As consequências foram minimizadas, pois a droga foi apreendida. Não se fala em conduta da vítima” (fl. 8, e-doc. 5).

Ao negar provimento à apelação, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul manteve a desvaloração das circunstâncias do crime, com a seguinte fundamentação:
“Pois bem, realmente não se pode penalizar o réu com maior reprimenda sob o argumento de que ‘envolveu o seu próprio filho (totalmente alheio à situação), expondo-o a risco, tanto que preso no momento da abordagem policial, ao passo que o presente acusado evadiu-se, abandonando o filho a própria sorte’. Afinal, o filho do acusado foi preso em flagrante, processado nestes autos e, ao final, absolvido por insuficiência de provas, pois não houve comprovação de que o mesmo concorreu para o transporte da droga. Assim, considerar esse fato em desfavor do réu para elevar sua reprimenda implicaria penalizar com mais gravidade todos os condenados que, no exercício dessa atividade ilícita, envolver algum familiar que, ao final, não seja responsabilizado criminalmente em conjunto com aquele. 
Contudo, não há ensejo para neutralizar a referida circunstância judicial, pois remanesce fundamento subsidiário idôneo justificando o maior desvalor, haja vista que ‘a droga era transportada oculta em uma carga de milho, dificultando a vigilância policial, o que reputo de maior censura’. Ora, não há dúvida de que a sofisticação do crime evidenciada pela ocultação de grande quantidade de droga em carregamento de alimentos, com o desiderato de dificultar a fiscalização, atribui maior reprovação ao delito e, por isso, pode repercutir negativamente na dosagem da pena. 
Assim, na primeira fase da dosimetria a fixação da pena-base encontra-se devida e suficientemente motivada de acordo com o disposto no artigo 59 do Código Penal e artigo 42 da Lei 11.343/2006, não justificando qualquer correção ou reparo por parte deste Tribunal de Justiça. Com efeito, a valoração negativa das circunstâncias do crime, pelos motivos acima apontados, bem como a reprovação que recai sobre as circunstâncias preponderantes alusivas à quantidade de droga (2.100 kg de ‘maconha’), autorizam a fixação da reprimenda basilar em 08 anos e 06 meses de reclusão e 850 dias-multa, não se cogitando desproporcionalidade ou irrazoabilidade. 
Aliás, eventual redução em descompasso com a gravidade das circunstâncias judiciais negativas, implicando, assim, ofensa ao artigo 59 do Código Penal e artigo 42 da Lei 11.343/2006, valendo lembrar que ‘a ponderação das circunstâncias judiciais não constitui mera operação aritmética, em que se atribui pesos absolutos a cada uma delas, mas sim exercício de discricionariedade vinculada’ (AgRg no REsp n. 1.392.505/PR, Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 30/9/2014). 
Portanto, o recurso não merece provimento” (fls. 3-4, e-doc. 6).

9. Para exasperar a pena-base do paciente, as instâncias antecedentes mencionaram circunstâncias concretas demonstrativas da maior gravidade do crime e da maior reprovabilidade da conduta do paciente, o que se harmoniza com a jurisprudência deste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. EXECUÇÃO PENAL. FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL. SUPOSTA VIOLAÇÃO AO ENUNCIADO 26 DA SÚMULA VINCULANTE. INOCORRÊNCIA. TRÁFICO DE DROGAS. CRIME EQUIPARADO A HEDIONDO. POSSIBILIDADE DE SE UTILIZAR A QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA PARA FIXAR A PENA-BASE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E O ENUNCIADO QUE SE REPUTA VIOLADO. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE DA VIA ELEITA. INVIABILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU OUTRAS AÇÕES CABÍVEIS. AGRAVO DESPROVIDO. (…)
6. nego provimento ao agravo regimental, ante a manifesta ausência de aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo da decisão paradigma” (Rcl n. 32.962-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 7.5.2019).

“Agravo regimental em embargos de declaração em habeas corpus. 2. Penal e Processual Penal. 3. Condenação pelo crime do artigo 33 da Lei 11.343/2006 (Tráfico de drogas: 3,410 quilos de maconha) à pena de 5 anos de reclusão, regime inicial fechado com base na hediondez já afastada por ocasião da decisão monocrática proferida nos embargos de declaração. 4. Irresignação persistente quanto a não aplicação da redutora do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, sob o argumento de bis in idem na dosimetria da pena que se afasta. 5. Jurisprudência desta Suprema Corte quanto a possibilidade de se utilizar a quantidade de droga para fixar a pena-base acima do mínimo legal e a conclusão, com base no contexto dos fatos, de que o paciente se dedica a atividades criminosas, dada a quantidade de droga apreendida. 6. Determinação para que o juízo da execução, afastando a hediondez, fixe de forma fundamentada o novo regime de cumprimento da pena ainda não realizada. 7. Antecipação indevida. 8. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 154.462-ED-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 6.12.2018).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO DENEGADA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AFASTAMENTO DA MINORANTE DO ARTIGO 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006. REEXAME DE FATOS E PROVAS. (…) 
2. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Pertinente à dosimetria da pena, encontra-se a aplicação da causa de diminuição da pena objeto do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006. 
3. Na hipótese, adequada a exasperação da pena-base acima do mínimo legal dada a expressiva quantidade de droga apreendida – 
79 kg (setenta e nove quilos) de maconha. 
4. A tese defensiva de aplicação da minorante do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, afastada pelas instâncias anteriores dada a constatação de o paciente integrar organização criminosa e/ou 
dedicar-se à atividades delitivas, demanda o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. 
4. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 140.006-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 15.12.2017).

“Habeas corpus. Penal e Processual Penal. Tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06). Pena-base. Majoração. Valoração negativa da natureza e da quantidade da droga (2.596 g de cocaína). Admissibilidade. Vetores a serem considerados necessariamente na dosimetria (art. 59, CP e art. 42 da Lei nº 11.343/06). ‘Mula’. Aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas. Admissibilidade. Inexistência de prova de que o paciente integre organização criminosa. Impossibilidade de negar a incidência da causa de diminuição de pena com base em ilações ou conjecturas. Precedentes. Percentual de redução de pena: 1/6 (um sexto). Admissibilidade. Fixação em atenção ao grau de auxílio prestado pelo paciente ao tráfico internacional. Ordem de habeas corpus concedida, para o fim de cassar o acórdão recorrido e restabelecer o julgado do Tribunal Regional Federal da 3ª Região Federal. 
1. É pacífico o entendimento do Supremo Tribunal Federal de que a natureza e a quantidade da droga constituem motivação idônea para a exasperação da pena-base, nos termos do art. 59 do Código Penal e do art. 42 da Lei nº 11.343/06. Precedentes” (HC n. 134.597, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 9.8.2016).

10.  Enfatize-se que o habeas corpus “não se presta para ponderar em concreto a suficiência das circunstâncias judiciais invocadas pelas instâncias de mérito para a majoração da pena” (RHC n. 160.839-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 20.5.2019).

Confiram-se também os seguintes julgados:
“Agravo regimental em habeas corpus. Penal e Processual Penal. Corrupção passiva e facilitação ao descaminho. Dosimetria. Pena-base. Reexame de circunstâncias judiciais. Impossibilidade em sede de habeas corpus. Regimental não provido. 
1. Havendo a indicação de circunstâncias judiciais desfavoráveis pelas instâncias ordinárias, não é o habeas corpus a via adequada para ponderar, em concreto, a suficiência delas para a majoração da pena-base (HC nº 92.956/SP, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJ de 25/4/08), sendo certo, ademais, que o habeas corpus não permite que se proceda à ponderação e ao reexame das circunstâncias judiciais referidas no art. 59 do Código Penal e consideradas na sentença condenatória. 
2. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 157.596-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 24.8.2018). 

“HABEAS CORPUS. PENAL. MILÍCIA PARTICULAR. DOSIMETRIA DA PENA E APLICAÇÃO DO ART. 8º DA LEI 8.072/90. LIMITES INSTRUTÓRIOS DO HABEAS CORPUS. ORDEM DENEGADA. (…) 
3. Não se presta o habeas corpus para ponderar, em concreto, a suficiência das circunstâncias judiciais invocadas pelas instâncias antecedentes para a majoração da pena-base nem para a reapreciação de matéria de fato demarcada nas instâncias originárias. Precedentes.
4. Ordem denegada” (HC n. 130.483, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 17.5.2016).

11. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 1º.2.2011).

12. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.

Publique-se.

Brasília, 24 de março de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora